Tribunal: TJDFT
Processo: 0709095-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO.
1. Inicialmente, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça, apresentada pela apelante, uma vez que, conquanto o benefício possa ser revogado, constitui ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência econômica de quem pleiteou o benefício, o que não ocorreu no caso.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo.” (AgInt no AREsp n. 2.384.957/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023), além disso “[a] multa por ato atentatório à dignidade da justiça pressupõe a presença de conduta dolosa ou culposa do agente” (AgInt na TutPrv no REsp n. 2.008.503/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022).
3. No caso, o elemento subjetivo, consubstanciado no dolo ou culpa grave, não restou evidenciado nos autos. Não se vislumbra, ainda, abuso do direito de defesa na mera oposição de embargos à execução, que se constituem como o meio processual adequado em face do ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial, em que sustentou que as duplicatas apresentadas não preenchiam os requisitos da Lei n. 5.474/1968.
4. Recurso conhecido e não provido.